Tribunal: TJMT
Processo: 1008086-62.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008086-62.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Conselho do Idoso, Sistema Único de Saúde (SUS), Fornecimento de medicamentos, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ZILDA FARIA DA CUNHA - CPF: 919.015.881-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA DE URGÊNCIA - INTERNAÇÃO EM
HOME CARE
–
DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA VARA DE SAÚDE – POSSIBILIDADE – RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº 09/2019 – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

De acordo com a Resolução TJMT/OE nº 09/2019, os feitos relativos à saúde pública em que figure como parte o Estado de Mato Grosso deverão ser processados e julgados pela 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público agindo na tutela de interesse indisponível da idosa Zilda Farias da Cunha, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Pedra Preta que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1000168-38.2020.811.0022, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Pedra Preta-MT, declinou a competência para a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, com fundamento na Resolução
TJMT/OE
n. 09/2019/TJMT e na Portaria n. 29/2019-CM.

Sustenta o agravante, em apertada síntese, que a decisão recorrida viola o princípio da reserva legal, ante a competência privativa da União para legislar sobre direito processual e, ainda, a competência absoluta do local do domicílio da pessoa idosa, prevista no art. 80 da Lei nº 10.741/2003 e no próprio CPC.

Defende, ademais, que “a mudança de competência provocada pela inconstitucional Resolução TJ-MT OE n.º 09, de 25/07/2019, trouxe várias situações burocráticas que tem implicado em verdadeiro inacesso à justiça, dificultando sobremaneira a garantia ao direito a saúde”.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, determinando-se que a demanda permaneça tramitando na Vara Única da Comarca de Pedra Preta-MT, e, no mérito, que seja reconhecida, em definitivo, a competência desta unidade jurisdicional para processar e julgar o feito sob exame.

O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido por essa relatora (ID 39309467).

Sem contrarrazões (ID 47475996).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
suscitando a instauração de Incidente de Inconstitucionalidade da Resolução 09/2019 do e. Órgão Especial do TJ/MT e, no mérito, manifestou-se pelo provimento do recurso interposto (ID 4771152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público agindo na tutela de interesse indisponível da idosa Zilda Farias da Cunha, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Pedra Preta que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1000168-38.2020.811.0022, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Pedra Preta-MT, declinou a competência para a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, com fundamento na Resolução
TJMT/OE
n. 09/2019/TJMT e na Portaria n. 29/2019-CM.

Essa decisão, contudo, não merece qualquer reparo.

Com efeito, ressai dos autos que o Ministério Público ajuizou, em 02/4/2020, ação de obrigação de fazer em benefício de Zilda Farias da Cunha, com 75 (setenta e cinco)
anos de idade, visando ao
fornecimento do serviço de internação domiciliar -
Home Care
, por ser
portadora de sequela de acidente vascular encefálico isquêmico com hemiparesia à esquerda e afasia (CID: 164) e estar em uso de sonda nasoenteral para alimentação.

No curso dos autos, porém, o magistrado que presidia o feito houve por bem declinar a competência para a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, nos termos da Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019 que, no particular, assim estabelece,
verbis
:

“Art. 1º Alterar a competência da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do Anexo I desta Resolução”.

“Art. 2º Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1º desta Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença”
.

(...)

ANEXO I

Quadro de Competência – Comarca de Várzea Grande

[...]

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública –
Competência
:
Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas
, ações individuais, cartas precatórias
,
incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública
, em que figure como parte o Município de Várzea Grande individualmente e/ou o
Estado de Mato Grosso
em litisconsórcio com os Municípios do Estado”. Grifei.

Esse ato normativo, outrossim, encontra amparo no artigo 96, III, “a”, da Constituição Estadual e no artigo 57 do Código de Organização e Divisão Judiciárias, sendo, portanto, perfeitamente válido, veja-se:

“Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:

(...)

III - por deliberação administrativa:

a) propor à Assembleia Legislativa o projeto de lei de organização Judiciária, eleger seus órgãos diretivos e elaborar seu regimento interno com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;”

“Art. 57. Nas Comarcas de mais de uma Vara, a competência será determinada por Resolução do Órgão Especial;”

A par disso, a edição da Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019 teve como objetivo a especialização (e não criação) de vara destinada às ações envolvendo a saúde, o que encontra respaldo também na jurisprudência pátria, como se pode ver do trecho do seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal, veja-se:

“O Poder Judiciário tem competência para dispor sobre especialização de varas, porque é matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais. O tema referente à organização judiciária não se encontra restrito ao campo de incidência exclusiva da lei, eis que depende da integração dos critérios preestabelecidos na Constituição, nas leis e nos regimentos internos dos tribunais. A leitura interpretativa do disposto no art. 96, I, a e d, II, d, da CF, admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação do tribunal de justiça, desde que não haja impacto orçamentário, eis que houve simples alteração promovida administrativamente, constitucionalmente admitida, visando a uma melhor prestação da tutela jurisdicional, de natureza especializada”.
(HC 91.024, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 5-8-2008, Segunda Turma, DJE de 22-8-2008).

Destarte, em que pesem as ponderações do recorrente, deve ser mantida a decisão recorrida, pois, de fato, as ações envolvendo o direito à saúde pública ajuizadas em desfavor do Estado de Mato Grosso após a vigência da Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019 – e também aquelas distribuídas anteriormente que versem sobre prestações continuadas –, devem tramitar na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande por força deste ato normativo.

Nesse contexto, o fato de a beneficiária ser pessoa idosa e, portanto, sujeita às regras de competência absoluta do Estatuto do Idoso não é impeditivo da remessa dos autos à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, pois esta unidade jurisdicional passou a ter competência
exclusiva
para processar os feitos envolvendo o direito à saúde ajuizados em desfavor do Estado de Mato Grosso individualmente ou em litisconsórcio com os municípios.

Afasta-se, com esse entendimento, outrossim, a tese de inconstitucionalidade arguida pelo agravante e respaldada pela douta Procuradoria-Geral da Justiça em seu parecer, pois, além de o ato normativo questionado escudar-se em normas constitucionais e legais, deve ser considerado o princípio da segurança jurídica no caso concreto, como bem decidiu
o magistrado de piso:

“
Em que pese a razoabilidade da tese suscitada
[de inconstitucionalidade]
, entendo que em tema tão caro como a tutela dos interesses de crianças e adolescentes, faz-se necessária a preservação da segurança jurídica. Isso importa na presunção de legitimidade e constitucionalidade das normas de organização judiciária expedidas pelo E. Tribunal de Justiça, até que revistas ou declarada eventual inconstitucionalidade pelas vias adequadas. Vale destacar que a insegurança jurídica é fator prejudicial à estabilidade social, tanto que o Código de Processo Civil de 2015 prevê diversas soluções para evitá-la. Em se tratando de interesses de idosos/crianças e adolescentes, naturalmente prioritários e urgentes, os efeitos da insegurança jurídica são ainda mais nefastos, já que atrasam ou prejudicam a tutela estatal eficiente. Imagina-se a instabilidade jurídica que se instalará no Estado de Mato Grosso se houver interpretações distintas a respeito da competência definida pela Resolução TJMT/OE n. 09/2019, pois as partes já não saberão mais a qual juízo recorrer para pleitearem a tutela de direitos caríssimos à sociedade brasileira”.
(Id 39257452, p 6/7)

Ademais, não há falar-se em prejuízo decorrente do declínio da competência, pois a especialização de Varas, mediante o agrupamento de processos de uma mesma natureza, possibilita, na verdade, maior eficiência ao Poder Judiciário, propiciando a padronização dos procedimentos e assegurando o aumento da agilidade e melhora na qualidade e na uniformidade das decisões proferidas, conferindo-lhes maior efetividade e segurança jurídica.

Logo, uma vez que o feito de origem versa sobre o direito à saúde pública e que o Estado de Mato Grosso figura em seu polo passivo, é mister a sua tramitação na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, como bem decidiu o magistrado de piso.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como v
oto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020